Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Execução. Acordo. Pedido de homologação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descabimento. Homologação. Suspensão pelo prazo convencionado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Em ação executiva as partes celebraram acordo e pediram a suspensão do processo. O MM. juízo extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, III, "b" do CPC. Daí a apelação requerendo a cassação da sentença e suspensão do processo pelo tempo acordado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do processo pela homologação de transação, com base no art. 487, III, b, quando é expressamente requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.
III. Razões de decidir
3. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido. Sentença cassada.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 487, III, b do CPC.